Tribunal: TJBA
Processo: 8001081-21.2023.8.05.0196
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001081-21.2023.8.05.0196 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JULLYA ELVIRA CRUZ NAZARIO Advogado(s): VINICIUS GUIMARAES DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PACIENTE PORTADORA DE LÚPUS ERITEMATOSO JUVENIL. INDICAÇÃO PARA USO DO MEDICAMENTO BELIMUMABE PRESCRITO EM RELATÓRIOS MÉDICOS. FÁRMACO APROVADO PELA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO RENAME. BENEFÍCIO TERAPÊUTICO COMPROVADO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA QUE POSSUEM ESTATURA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. ART. 196, CF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A preliminar de inadequação da via eleita não merece guarida, pois a impetrante acostou aos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo desnecessário, diferentemente do alegado pelo ente federativo, realização de perícia médica. 2. A prefacial de incompetência da Justiça Estadual não prospera, pois a solidariedade dos entes federativos no custeio de serviços de saúde, inclusive de fornecimento de medicamentos, é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal que, ao afetar o TEMA 1234, assentou que " nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo". 3. O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização de estrutura hospitalar apta a garantir o tratamento médico demandado pelo cidadão. Este dispositivo constitucional não encerra mera norma programática, mas impinge um dever de prestação positiva, no sentido de impor ao estado a obrigação de disponibilizar serviço adequado às necessidades médicas da impetrante. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8001081-21.2023.8.05.0196, em que figuram como impetrante JULLYA ELVIRA CRUZ NAZARIO e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator